Tribunal: TCU
Processo: 036.280/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3073/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de irregularidade na contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Suporte TIC, para atendimento aos usuários nacionais do Sistema Indústria (CNI, SESI/DN, SENAI/DN e IEL/NC), utilizando práticas do ITIL 4 (Pregão Presencial 20/2021); considerando que o certame foi suspenso na fase de apresentação de lances, em razão da representação da Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A. ao TCU, restando como competidora apenas a empresa DSS Serviços de Tecnologia da Informação Ltda.; considerando que a representante pode ter sido inabilitada indevidamente por não ter atendido aos critérios de qualificação econômico-financeira exigidos nos itens 3.8.2, 3.8.3 e 3.8.4 do edital, em razão da falta de realização de diligência para esclarecimentos de suas condições de habilitação; considerando a baixa competitividade do certame, o interesse público na obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, e a possível disputa de lances entre dois licitantes, caso a empresa restasse habilitada; considerando, por outro lado, que seria contraproducente, nesse momento, a anulação do certame ou republicação do edital, haja vista a iminência de encerramento do contrato emergencial existente, com eventuais prejuízos para as atividades das entidades; considerando que, caso as contratantes decidam pela continuidade do PP 20/2021, o retorno à fase da habilitação, com vistas à realização das diligências necessárias à verificação dos critérios de qualificação econômico-financeira, sanearia os pontos mais relevantes apontados, nesse momento, tendo em vista a preservação do interesse público; considerando que as demais impropriedades verificadas no certame foram analisadas com a devida profundidade pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, cujas propostas podem ser acolhidas integralmente por esta Curte de Contas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; bem como determinar o seu arquivamento, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 27-29). 1. Processo TC- Processo 036.280/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Confederação Nacional da Indústria; Instituto Euvaldo Lodi - Iel; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional - Sesi/DN e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional - Senai/DN, com fundamento no art. 251 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que adote as seguintes providências em relação ao Pregão Presencial 20/2021, informando ao TCU, no prazo de 30 dias contados da notificação desta deliberação, sobre os encaminhamentos realizados: 1.6.1.1. caso deseje dar continuidade a essa licitação, promova o retorno à fase da habilitação, com vistas à realização das diligências necessárias à verificação dos critérios de qualificação econômico-financeira da empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A., previstos nos itens 3.8.2, 3.8.3 e 3.8.4 do edital, tendo em vista que a falta de realização de diligência para suprir as falhas detectadas na documentação apresentada pela licitante Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A., referente à sua habilitação econômico-financeira, contraria o entendimento exposto pelo TCU nos Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário e 2.443/2021-TCU-Plenário; e 1.6.1.2. caso haja contratação decorrente desse pregão, que se abstenha de prorrogá-lo, deflagrando, antes do final da sua vigência, novo processo de contratação livre das irregularidades apuradas, quais sejam: 1.6.1.2.1. ausência de justificativa para a inversão de fases durante o certame, nos termos do que dispõe o art. 17 dos RLC do Sesi e do Senai, em desacordo ao princípio da competitividade e a jurisprudência do TCU, consubstanciada nos Acórdão 2640/2019-TCU-Plenário e 10.264/2018-TCU-2a Câmara; 1.6.1.2.2. adoção do pregão presencial em detrimento da forma eletrônica, sem a devida justificativa, podendo caracterizar ato de gestão antieconômico e comprometer a competitividade do certame, contrariando a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1456/2019-TCU-Plenário , 10.264/2018-2a Câmara, 1.590/2020-TCU-Plenário, 4.531/2020-TCU-Plenário e 16.910/2021-TCU-1a Câmara; 1.6.2. dar ciência ao Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional - Sesi/DN e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional - Senai/DN, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Presencial 20/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. ausência de documentos relacionados à mencionada licitação no site do Portal da Indústria, a exemplo dos documentos de análise da qualificação econômico-financeira, parecer técnico e ata da sessão pública, em desacordo ao disposto no art. 6o, inciso I, e no art. 8o, §§ 1o e 2o, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 1.6.3. informar ao Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional - Sesi/DN, ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional - Senai/DN e ao representante desta decisão.